Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704296-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA EMBARGADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25378070) opostos por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO, ante a Decisão (ID 25121276) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso. Em Decisão de ID 27828670, não foram conhecidos os embargos de declaração. A parte Embargante, MICHELE BATISTA VIEIRA, juntou aos autos Petição (petição com juntada de decisão) de ID 28040193, informando que foi deferida a gratuidade de justiça nos autos n° 0719836-45.2020.8.07.0001, e, portanto, como acostados os mesmos documentos nestes autos, a parte questiona “qual a justificativa para o indeferimento, se é a mesma documentação em ambos os processos?”. Recebo o requerimento como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior e que não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Pelo exposto, NADA A DEFERIR quanto ao requerido. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da Decisão de ID 27828670, complementada pela Decisão de ID 25121276. Publica-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2021 18:20:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador